Tribunal: TJDFT
Processo: 0019698-43.2016.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0019698-43.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARIEDYN COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E REPARACAO LTDA, PEREIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: PEREIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, SARIEDYN COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E REPARACAO LTDA D E C I S Ã O Defiro expedição de Mandado de Despejo em desfavor de Passos e Passos Lanchonete LTDA, conforme Petição de ID 44477386. Confiro prazo de 5 (cinco) dias para desocupação voluntária, sendo que, expirado tal prazo, poderá o Oficial de Justiça cumprir o Mandado de Despejo, inclusive em horário especial. Em caso de cumprimento forçado, acompanhe a diligência um dos representantes da Pereira Administrações Ltda. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator